Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA. ADVOGADOS QUE NÃO ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Os honorários de sucumbência fixados na sentença contemplam os advogados que representaram a parte vencedora na fase de conhecimento, consoante a inteligência do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994.
II. Advogados que passaram a atuar apenas na etapa de cumprimento de sentença não têm direito subjetivo aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.